Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722765-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLEMICE ALVARES OLIVEIRA TANABE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. NECESSIDADE RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. FALTA INTERESSE. RECURSO PREVI CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente o interesse da PREVI quanto ao argumento de que eventual direito à complementação da aposentadoria só poderia ser concedido com a determinação de recomposição da reserva matemática, pois esta foi a determinação estabelecida na sentença. Recurso da PREVI conhecido em parte. 2. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista. 3. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça comum acolhida. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 5. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 6. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 6.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 7. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 8. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 9. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 10. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 10.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 11. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados quanto à PREVI. 12. Recurso da parte autora conhecido. Prejudicial de ausência de coisa julgada acolhida. Recurso parcialmente provido. Recurso da PREVI conhecido em parte. Na parte conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028